Tribunal: TJDFT
Processo: 0012331-65.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PROGRAMA HABITACIONAL. COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL PARA ENTREGA DE CHAVES. AÇÃO INDIVIDUAL SUSPENSA EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA COLETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO DE CORRÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelas rés, com alegações de ilegitimidade passiva, impossibilidade de entrega do imóvel, inexistência de prova de pagamento, ausência de ato ilícito e pedido subsidiário de redução dos danos morais. 1.1 Ação de conhecimento proposta por consumidora contra pessoas responsáveis por empreendimento habitacional e associação gestora, visando: (i) entrega do imóvel contratado; (ii) restituição de valores pagos a título de “custos iniciais do empreendimento”; (iii) indenização por danos morais; e (iv) lucros cessantes. 1.2 Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente à entrega do imóvel, restituição dos valores e pagamento de danos morais. 1.3 Trâmite do feito (ação individual) suspenso até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação civil pública n. 0002902-10.2017.8.07.0017, que discutiu a invalidade da cobrança do valor adicional, a obrigação de entrega das chaves e indenização por dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há ilegitimidade passiva da recorrente indicada como construtora sucessora ou interveniente contratual; (ii) estabelecer se a sentença deve observar a coisa julgada formada na ação civil pública, inclusive quanto à restituição e entrega de chaves; e (iii) verificar se é cabível a manutenção ou redução do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ilegitimidade passiva da recorrente que não participou da cobrança do valor declarado nulo, não reteve chaves, nem figurou no polo passivo da ação civil pública, inexistindo relação jurídica com o título executivo formado. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela construtora que foi sucedida acolhida.
4. Constata-se que a ação individual teve seu curso suspenso antes da formação da coisa julgada na ação civil pública. Assim, incide o art. 104 do CDC, permitindo a extensão dos efeitos da sentença coletiva à demanda individual.
5. O Acórdão n. 1881421, da 3a e. Turma Cível, referente ação civil pública n. 0002902-10.2017.8.07.0017, declarou nula a cobrança de valor adicional para entrega das chaves, reconheceu sua abusividade e determinou a restituição em dobro dos valores pagos, bem como a obrigação de entrega do imóvel sem condicionamento ao pagamento da respectiva quantia, além de condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral para consumidores que tiveram postergada a entrega das chaves em razão da cobrança nula.
6. A sentença da ação individual deve ser ajustada aos parâmetros definidos no título coletivo, reduzindo-se o valor dos danos morais ao montante fixado no julgamento da ação civil pública. Mantida as demais condenações, de restituição do valor adicional pago e de obrigação de entregar o bem imóvel.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da construtora sucedida conhecido e provido, para ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam. Recurso da corré conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por dano moral, na forma do Acórdão n. 1881421.